Tribunal: TJPA
Processo: 0000739-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000739-59.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: GUIOMAR LOBO DA CONCEICAO, MARIA DA PIEDADE SARAIVA DA CONCEICAO, MARIA DAS GRACAS CORREA TEIXEIRA, GRACILA BARATA MEDEIROS, CELINO CORREA DO CARMO, ROSANGELA DA SILVA E COSTA, IOLETE OLIVEIRA DA CONCEICAO, IRACI VILHENA MORAES, HELENA MARIA DE SOUZA LEAL, LUCIO NAZARE DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO A MILITARES. ALEGAÇÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339 E SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível e remessa necessária, reformou sentença de procedência em ação revisional de proventos de aposentadoria, afastando o direito à incorporação do percentual de 22,45% concedido a servidores militares, sob fundamento de isonomia.

2.

Os embargantes sustentam omissão e contradição, afirmando que o Decreto nº 711/1995 teria promovido revisão geral anual para civis e militares, com percentuais distintos, em afronta ao art. 37, X, da Constituição Federal (redação originária) e ao art. 117 da Lei Estadual nº 5.810/94. Requerem pronunciamento expresso para fins de prequestionamento e efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ou contradição ao afastar a tese de revisão geral anual e aplicar os enunciados do Supremo Tribunal Federal; e (ii) se os embargos são via adequada para rediscutir o mérito da controvérsia e obter efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de revisão geral anual, distinguindo-a de reajuste setorial, e concluiu pela impossibilidade de extensão judicial do percentual aos servidores civis, aplicando a Súmula 339 e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.
6. A pretensão deduzida revela inconformismo com a solução jurídica adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.
7. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que rejeitados os embargos, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

*Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme as Súmulas 339 e Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 117.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 339; STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
MARIA DAS GRAÇAS CORRÊA TEIXEIRA E OUTROS
em face do Acórdão de ID
165158,
que
reformou a sentença de primeiro grau nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria, afastando o direito à incorporação do percentual de 22,45% aos proventos dos autores.

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 22,45%. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECHAÇADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA RECHAÇADA. MATÉRIA DE DIREITO. REAJUSTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REAJUSTE GERAL PREVISTO NO ART. 37, X DA CF. NÃO VIOLAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 339 DO STF E DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF. RECURSO PROVIDO SENTENÇA MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.”

O acórdão, em resumo, concluiu que não caberia ao Poder Judiciário, sob o argumento de isonomia, conceder aumento de vencimentos, aplicando-se à espécie o entendimento consolidado na Súmula 339 do STF e na Súmula Vinculante nº 37.

Irresignados, os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição no julgado, ao considerar tratar-se de reajuste setorial, quando, segundo afirmam, o caso versaria sobre revisão geral anual prevista no art. 37, X, da Constituição Federal (redação originária) e no art. 117 da Lei Estadual n.º 5.810/94, uma vez que o Decreto n.º 0711/1995 teria promovido revisão geral para todos os servidores civis e militares, mas com percentuais diferenciados, configurando violação à isonomia.

Argumentam, ainda, que houve a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 ao caso concreto, alegando a necessidade de pronunciamento expresso acerca de dispositivos constitucionais e legais, para fins de prequestionamento. E, ao final, requerem a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, com o restabelecimento da sentença de procedência.

Assim, requerem o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram ofertadas Contrarrazões, conforme Id. 7507742

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado quanto à existência de
omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o Decreto nº 711/1995 teria promovido revisão geral anual para servidores civis e militares, sendo indevida a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Requerem, ainda, o pronunciamento expresso acerca de dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento, com atribuição de efeitos modificativos.

Todavia, da análise detida das razões expendidas, verifica-se que os embargantes não apontam vício efetivo de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas insurgem-se contra a conclusão jurídica adotada pelo colegiado.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”

O acórdão recorrido enfrentou expressamente a tese de revisão geral anual, distinguindo-a de reajuste setorial e concluindo pela impossibilidade de extensão judicial do percentual aos servidores civis.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula nº 339 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

A discordância da parte com o enquadramento jurídico conferido à matéria não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios.

É assente na jurisprudência que os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da causa, nem se prestam como sucedâneo recursal.

Nesta senda, os embargantes reiteram integralmente as teses já analisadas no acórdão, insistindo na natureza de revisão geral anual do ato normativo impugnado, pretendendo, por via oblíqua, a modificação do julgado. Trata-se, portanto, de tentativa inequívoca de rediscussão da matéria de mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Diante das argumentações apresentadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Não obstante, o CPC de 2015 houve por bem admitir o denominado
prequestionamento ficto
, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os dispositivos apontados pela parte embargante, não havendo a satisfação das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026